Tribunal: STF
Processo: ADI 1059
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-26
Data de publicação: 1994-05-26

Ementa:
DEPUTADO ESTADUAL: MANDATO QUATRIENAL (CF, ART. 27, PAR.
1.): REDUÇÃO DE UM MES DE QUADRIENIO DOS ATUAIS DEPUTADOS ESTADUAIS
QUE RESULTA DO ART. 20 ADCT-RJ, QUE PROTRAIU PARA 1.2.91  O INICIO
DESTA LEGISLATURA, E NÃO DA NORMA QUESTIONADA, O ART. 107, PAR. 3.,
DA CARTA DO ESTADO, QUE, SEM CONTRARIAR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
FIXOU, EM TERMOS PERMANENTES, NO DIA 1. DE JANEIRO O INICIO DAS
LEGISLATURAS DA  ASSEMBLÉIA: MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.